Tribunal: TJSP
Processo: 2191360-29.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Omissão – Vício não caracterizado – V. Acórdão embargado que reconheceu a impossibilidade de conversão de obrigação de fazer em perdas e danos – Consequências do julgado na fase de cumprimento de sentença que serão objeto de análise pelo MM. Juízo "a quo" – Descabida a análise da matéria por esta Colenda Superior Instância.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000191844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2191360-29.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Barueri, em que é embargante
IVONETE ANUNCIAÇÃO DONHA, são embargados CARLOS DANIEL JOOS e
CARLA ELIZABETH GERDA HARMSEN HILLER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2191360-29.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 35.593
2
Embargos de Declaração no 2191360-29.2019.8.26.0000/50000 Barueri
Embargante: Ivonete Anunciação Donha
Embargados: Carlos Daniel e outra
TJSP (Voto no 35.593)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Omissão
Vício não caracterizado
V. Acórdão
embargado
que
reconheceu
a
impossibilidade
de
conversão de obrigação de fazer em perdas e danos
Consequências do julgado na fase de cumprimento de
sentença que serão objeto de análise pelo MM. Juízo “a
quo” Descabida a análise da matéria por esta Colenda
Superior Instância.
Embargos de declaração rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos por
Ivonete Anunciação Donha, nos quais se deduz omissão no V. Acórdão
proferido a fls. 614/622.
É o relatório, no essencial.
2. São embargos declaratórios sob o fundamento de omissão
no V. Acórdão de fls. 614/622, cuja ementa é de seguinte teor:
“Agravo de Instrumento.
Cumprimento sentença - Decisão que determinou a
conversão de obrigação de fazer em perdas e danos -Título
exequendo que impôs o cumprimento de obrigação de fazer
consistente no pagamento de laudêmio Débito fiscal que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2191360-29.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 35.593
3
foi cancelado administrativamente - Cancelamento pela
União das cobranças originais que afasta a obrigação de
fazer -Impossível a conversão em perdas e danos de
obrigação de fazer que não mais existe - Reforma da
decisão agravada.
Dá-se provimento ao recurso.”
Na hipótese, não há omissão a ser sanada.
A matéria objeto do recurso de agravo de instrumento
(conversão da obrigação de fazer em perdas e danos) foi discutida e decidida
no acórdão embargado. Por óbvio, as consequências do julgado na fase de
cumprimento de sentença em curso serão objeto de análise pelo MM. Juízo “a
quo”, não cabendo a esta Colenda Superior Instância se adiantar e, em
verdade, substituir o acertamento da fase executiva em primeiro grau de
jurisdição, até porque há outras verbas exequendas, o que implica na
necessidade da análise de forma global.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
Christine Santini
Relatora